Tribunal: TJPA
Processo: 0008315-72.2010.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 184, §2°, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE MATERIAL E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III DO CPP. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.Pela natureza da atitude do recorrente, descabido é falar em atipicidade material da conduta e invocar os princípios da insignificância e da adequação social, inclusive tais matérias já foram objeto de julgados em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que devemos seguir em razão do princípio da segurança jurídica. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: EDELSON CARVALHO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0008315-72.2010.8.140028
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 184, §2°, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE MATERIAL E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III DO CPP. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
Pela natureza da atitude do recorrente, descabido é falar em atipicidade material da conduta e invocar os princípios da insignificância e da adequação social, inclusive tais matérias já foram objeto de julgados em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que devemos seguir em razão do princípio da segurança jurídica.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: EDELSON CARVALHO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0008315-72.2010.8.140028

RELATÓRIO

EDELSON CARVALHO DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04/10/2010, Policiais Rodoviários estavam em fiscalização de rotina, quando abordaram o denunciado pilotando uma motocicleta e com uma caixa amarrada ao banco de carona, e ao averiguarem, constatou-se 494 (quatrocentos e noventa e quatro) DVD¿s e 138 (cento e trinta e oito) CD¿s ¿piratas¿.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 184, §2°, do CPB, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Posteriormente, em atenção ao artigo 44 do CPB, a pena privativa de liberdade foi convertida em 02 restritivas de direito.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, visto a atipicidade material e da adequação social, nos termos do artigo 386, III do CPP.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Consoante relatado, em suas razões recusais, às fls. 57/58, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para absolvê-lo das acusações contidas na peça inicial com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a flagrante atipicidade material, e, ante a adequação social como causa de excludente de ilicitude.
ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE MATERIAL E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III DO CPP.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos nos autos do IPL, bem como o Laudo de verificação de autenticidade de mídia (fls. 20/22).

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, inconteste com base nos depoimentos testemunhais do
Policial Rodoviário Federal, Italo Ferreira Lima
, o qual relatou em Juízo: ¿
Que, em fiscalização de rotina, abordaram o acusado e após fiscalizarem seus pertences, encontraram diversos DVD¿s e CD¿s piratas dentro de uma caixa de papelão.¿
, bem como, no mesmo sentido, a declaração da testemunha, Policial Federal,
Julia Oliveira Souza
, que demonstra de forma cabal a prática do crime tipificado no artigo 184, §2°, do CPB, pelo apelante.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

De igual modo, pela natureza da atitude do recorrente, descabido é falar em atipicidade material da conduta e invocar os princípios da insignificância e da adequação social, inclusive tais matérias já foram objeto de julgados em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que devemos seguir em razão do princípio da segurança jurídica, senão vejamos:

No caso, inaplicável é o princípio da insignificância aos delitos como dos autos, por força jurisprudencial, mormente quando se vê a quantidade de 632 (seiscentos e trinta e dois) mídias apreendidas com o apelante.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TIPICIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO DELITO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ADMISSIBILIDADE. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.193.196/MG, pacificou o entendimento de que é formal e materialmente típica a conduta descrita no art.
184
, §2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social ou no princípio da insignificância.
(...) 3. [...]
.
4.[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1767921/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019). Grifo.

A despeito de não se encontrar positivado, o princípio da adequação social tem ampla aceitação na doutrina e jurisprudência pátria, funcionando como excludente de tipicidade material de algumas condutas, as quais, ainda que formalmente possam se subsumir a determinado tipo penal, permanecem materialmente atípicas por serem consideradas socialmente adequadas e aceitas.

In casu
, em que pese a aceitação popular e certa tolerância das autoridades públicas, a prática disseminada de venda de CDs e DVDs produzidos em violação aos direitos do autor não tem o condão de impedir a incidência do tipo penal, porquanto causa sérios prejuízos aos autores das obras, às indústrias fonográficas nacionais brasileiras, aos comerciantes legalmente constituídos, ao Fisco e à própria sociedade, uma vez que aumenta o desemprego e reduz o recolhimento de impostos.

Portanto, figura completamente inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da adequação social. Nesse sentido:
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA DE CD E DVD PIRATAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o relator, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável subsidiariamente no âmbito penal, negou seguimento ao recurso em virtude da decisão impugnada estar em consonância com jurisprudência dominante da Corte Suprema ou de Tribunal Superior.
2
.Consoante jurisprudência pacificada deste Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da adequação social à conduta de vender cd's e dvd's falsificados, sendo, portanto típica, formal e materialmente, nos termos do artigo 184, § 2º, do Código Penal.
3. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1351687 AC 2012/0132569-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017) (
Grifos nossos
)

O entendimento da tipicidade penal da referida conduta já se encontra inclusive pacificada no âmbito do STJ, na Súmula nº 502,
verbis
:
Súmula nº 502/ STJ:
Presentes a materialidade e a autoria afiguram-se típica, em relação ao crime previsto no art.
184
, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs ¿piratas¿.
Portanto, constata-se ser inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta pela aplicação do referido princípio da adequação social.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 49/53, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a sua absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora